Tribunal: TJSP
Processo: 0013737-41.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Habeas corpus – Furto qualificado tentado – Paciente preso em flagrante ao subtrair fios elétricos de um poste de iluminação pública, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade – Prisão em flagrante convertida em preventiva pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora ante a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Paciente que é

Ementa:
Habeas corpus – Furto qualificado tentado – Paciente preso em flagrante ao subtrair fios elétricos de um poste de iluminação pública, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade – Prisão em flagrante convertida em preventiva pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora ante a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Paciente que é reincidente em crimes patrimoniais – Pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar sob o argumento de que se trata de agente que faz uso de medicamentos controlados ("tarja preta") – Pleito que não comporta acolhimento – Situação de extremada debilidade por motivo de doença grave não demonstrada – Lei de Execução Penal que garante aos sentenciados e presos provisórios o direito à saúde e atendimento médico – Ordem denegada.